Tribunal: TJES
Processo: 5002237-32.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002237-32.2020.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002237-32.2020.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares em face da Sentença inserida no id 3073456, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, em Ação de Cobrança ajuizada por Rio Doce Radiologia Ltda, julgou procedente o pedido para condenar o ora Apelante a “
pagar a parte autora o valor correspondente às notas fiscais relativas aos serviços prestados nos meses de julho/2015, agosto/2015 e setembro/2015 pela parte autora, no total de R$ 138.624,09
”.

Nas razões de seu recurso (id 3073459) o Município Apelante aduz, como fundamento do pedido de anulação ou de reforma da Sentença, em resumo, que (i) o
decisum
recorrido é nulo por fundamentação deficiente; (ii) não existe nos autos documentação segura para comprovação da despesa cobrada pela Apelada na petição inicial.

Contrarrazões no id 3073462 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 30 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002237-32.2020.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: RIO DOCE RADIOLOGIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Rio Doce Radiologia Ltda ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Linhares.

Na petição inicial (id 3073375) relatou que, na condição de empresa especializada em diagnóstico por imagem, mantinha contrato de prestação de serviços com a Fundação Beneficente Rio Doce, mantenedora do Hospital Rio Doce situado no centro de Linhares.

Prosseguiu informando que em 2013 a Fundação antes mencionada firmou contrato de prestação de serviços com o Município de Linhares, negócio jurídico que “
continha em seu objeto os serviços especializados de diagnósticos em tomografia computadorizada, destinada a atender setores da Secretaria Municipal de Saúde
” (página 01 da petição inicial) daquela municipalidade.

Na sequência, após explicar que prestava os serviços e depois faturava para a Fundação, que então efetuava a cobrança junto ao Município, aduziu que o contrato entre estes celebrados venceu em meados de 2015, mas que o Município de Linhares continuava a encaminhar pacientes para realização de exames por imagem.

Ao final, defendeu que continuou a prestar os serviços requisitados pelo Município “
para não deixar os pacientes sem atendimento e por inexistir qualquer embargo durante a vigência do contrato
” (página 02), fato que gerou uma dívida que não foi paga pelo Município, apesar de ter sido reconhecida no âmbito extrajudicial.

Como não conseguiu resolver a pendência de maneira extrajudicial, ajuizou a demanda em julgamento para cobrar do Município o valor de R$ 138.624,08 (centro e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oito centavos), valor correspondente serviços prestados e não pagos nos meses de julho, agosto e setembro de 2015.

O MM. Juiz
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu a Sentença constante no id 3073456, na qual julgou procedente o pedido para condenar o ora Apelante:

“(...) a pagar a parte autora o valor correspondente às notas fiscais relativas aos serviços prestados nos meses de julho/2015, agosto/2015 e setembro/2015 pela parte autora, no total de R$ 138.624,09, observando-se, para fins de correção monetária (IPCA-E), a data de emissão de cada um dos documentos fiscais, e acrescidos de juros de mora (mesmos aplicáveis à caderneta de poupança) a partir do momento do inadimplemento estabelecido no contrato administrativo firmado.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Município de Linhares interpôs o recurso em julgamento (id 3073459), em cujas razões sustenta que o
decisum
deve ser anulado – por fundamentação deficiente – ou, então, reformada, porquanto não existe nos autos documentação segura para comprovação da despesa cobrada pela Apelada na petição inicial.

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pelo Município Apelante, da minuciosa análise dos autos não foi possível vislumbrar motivos para dissentir da conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
– em verdade, há provas suficientes nos autos que servem para confirmar os fatos articulados na petição inicial (“
Ofício/GAB/SEMUS/Nº 506/2021
”, id 3073443).

É importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), possui firme orientação no sentido de que não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente (vide, por exemplo, o AgInt no AREsp n. 2.053.664/SP).

No caso, a Sentença proferida pelo Magistrado, apesar de sucinta, é suficientemente fundamentada, com amparo nas provas produzidas nos autos e,
data venia
, na ausência de impugnação capaz de refutar os documentos juntados pela Apelada.

Assim, simplesmente não se vislumbra nulidade da Sentença, nem tampouco, quanto ao mérito propriamente dito, necessidade de sua reforma, haja vista que, como dito, o Apelante não foi capaz de rechaçar as provas produzidas nos autos pela Apelada.

Impende ressaltar, por oportuno, que o Apelante não contestou a manutenção da Apelada na prestação de serviços mesmo depois de encerrado o contrato com a Fundação Rio Doce – apenas mencionou que o contrato verbal com a Administração é nulo de pleno direito, nos termos do parágrafo único do art. 60 da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93).

Ocorre que, ainda que não se permita contratação verbal com a Administração Pública, deve o Estado (no sentido amplo; no caso, o Município), até mesmo para evitar seu enriquecimento sem causa, indenizar aquele que efetivamente lhe prestou serviços – conforme disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações).

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado de minha relatoria com referência a entendimento do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – HEMODIÁLISE EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA – CONTRATAÇÃO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORA DA UNIDADE INTENSIVA – ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO – APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 –
Conforme entendimento do c. STJ, se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). (¿). Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito (c. STJ, REsp 1231646/MA)
. 2 – Com prova da efetiva prestação de serviços decorrente de contratação verbal vinculada a contrato administrativo formal, deve a Administração pagar os valores respectivos. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030160132582, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, há provas suficientes a indicar a prestação de serviço, vide os documentos que acompanham a petição inicial, como por exemplo, conforme mencionou o Juiz, que nas planilhas acostadas pela Apelada “
constam os nomes dos pacientes atendidos, o procedimento realizado, o número do registro e o horário
”.

Ademais, além de haver documento relevante demonstrando a existência da dívida, conforme dito anteriormente (ofício do Secretário Municipal de Saúde reconhecendo o inadimplemento do Município com a Apelada), não há apontamento concreto nas contrarrazões a respeito de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do débito.

O Município Apelante, em verdade, centra toda sua alegação – relativa à prova – no argumento de que o Diretor Clínico do Hospital Geral de Linhares aponta diversas inconsistências nos documentos e planilhas acostados pela Apelada (página 15 do id 3073444).

Ocorre que o citado documento não compreende o período de cobrança indicado na petição inicial (julho, agosto e setembro de 2015), porquanto remete ao mês de junho daquele ano de 2015, como se vê no documento inserido na página 02 do id 3073444.

Assim, a única prova de que o Município dispõe abrange período não compreendido no pedido deduzido pela Apelada na petição inicial, daí porque a pretensão recursal não é capaz de prosperar, impondo-se o desprovimento do recurso com a manutenção da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto do eminente relator para negar provimento ao apelo da municipalidade, confirmando a sentença em remessa necessária. É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS AO MUNICÍPIO E NÃO PAGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA AOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Ação de cobrança ajuizada por prestadora de serviço, empresa especializada em diagnóstico por imagem, em face do Município. 2. Cobrança de serviços efetivamente prestados e inadimplidos pelo Ente Municipal. 3. Provas da efetiva prestação de serviço e confirmação da dívida por documento subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde. 3. O c. STJ possui firme orientação no sentido de que não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente. Caso concreto em que a Sentença, apesar de sucinta, é suficientemente fundamentada, com amparo nas provas produzidas nos autos e na ausência de impugnação capaz de refutar os documentos juntados na petição inicial. 4. Conforme entendimento do c. STJ, se “o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). (...). Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito” (c. STJ, REsp 1231646/MA). 5. Ausência de impugnação adequada e suficiente a rechaçar as provas acostadas à petição inicial. Única prova do Município que diz respeito a período não compreendido naqueles formulados pela parte autora. 6. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.